Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-28.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-28.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ANEDIA ANDRADE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, §3° DA CF/88. COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA. SALÁRIOS EM ATRASO.ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O salário, é um direito assegurado pela Constituição Federal (art. 7º, VII, VIII e XVII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial e deve prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito.

2. No caso, com base no artigo 473, II do CPC, tendo em vista que o pagamento consiste em fato que extingue a obrigação, incabível imputar ao autor a prova de fato negativo, constituindo ônus da municipalidade.

3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações nº
0800127-28.2020.8.14.0004
, da Comarca de Almeirim/PA.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
ALMEIRIM
– Prefeitura Municipal, nos autos da
Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por ANÉDIA ANDRADE FREITAS E OUTROS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo Titular da Vara Única da Comarca de Almerim - PA, que na parte dispositiva,
julgou procedente
a ação nos seguintes termos, in verbis:

“ISTO POSTO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na exordial para CONDENAR o Município de Almeirim ao pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2008 aos autores. Utilizo o critério do E. STJ no REsp 1270439/PR e determino o cômputo dos Juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009; e correção monetária calculada segundo a variação do IPCA – solução que resulta da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960, de 2009 (ADI nº 4.357, DF, e ADI nº 4.425, DF), que incide a partir desta data (REsp 1270439/PR); [...]”.

Em síntese, alegam
os autores serem servidores públicos municipais efetivos, e que embora tenham efetivamente prestado serviços ao Réu, no mês de dezembro de 2008, até a presente data não receberam seus vencimentos.

Por não terem obtido êxito, via administrativa, manejam a presente ação requerendo a condenação do ente pública no pagamento do mês de dezembro de 2008, corrigido monetariamente e com juros legais.

Em
sentença
, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido da inicial.

Irresignado, o Município de Almerim interpôs
Recurso de Apelação
, sustentando, em síntese, que a sentença padece de nulidades.

Afirma que, embora houvesse a existência de cadastro do representante processual da Procuradoria Jurídica do Município de Almeirim, quando foi prolatada a Decisão guerreada, por erro no sistema do PJe, não ocorreu a citação do Procurador Municipal, configurando em cerceamento de defesa em primeiro grau de jurisdição.

Aduz que procedeu de diversas formas pugnando pela solução do problema junto à central responsável pelo PJe no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, logrando êxito em solucionar o problema tecnológico, porém persistindo o fato de que não fora citado da Decisão.

Assim, não pode o Município ser penalizado por um erro de sistema, devendo os prazos serem devolvidos a partir de 19/02/2021.

No mérito, afirma que o direito pleiteado não merece guarida. Que os Apelados não juntaram extratos bancários, referentes ao mês de janeiro de 2008, bem como, a lide não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, onde, por intermédio de prova oral a ser produzida, tem-se a oportunidade de elucidação dos fatos. Com efeito, a aludida ação somente foi proposta no ano de 2020, ou seja, quando decorrido mais de 05 (cinco) anos da data em que ocorreu o fato gerador da pretensão autoral (Dezembro de 2008), razão pela qual, os termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, o direito de ação dos servidores encontra-se prescrito.

Ademais, destaca a ocorrência de litispendência em relação à Ação Coletiva nº 0000907-79.2012.8.14.0004, em trâmite na Vara Única de Almeirim, na medida em que possui mesmas partes, posto que os Autores da presente ação, também compõem o polo ativo da referida Ação Coletiva, possuindo a mesma causa de pedir e pedidos, qual seja, o pagamento do suposto salário atrasado referente a dezembro de 2008.

Assim, requer seja o presente Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, totalmente provido, para fins de reformar a sentença recorrida, julgando totalmente improcedente a presente medida judicial por ser questão de lídima e impoluta Justiça, aplicando a prescrição do direito pretendido e/ou a litispendência.

Por conseguinte, Anédia Andrade Freitas e outros, apresentaram
contrarrazões
, afirmando que o Apelante faz alegações genéricas e evasivas, dentre as quais a suposta inexistência de vínculo, o qual foram devidamente comprovado pelos diversos documentos acostados, em especial por contracheques, nos quais se vislumbra cargo, matrícula, salário, bem como extratos bancários do mês de janeiro de 2009, que evidenciam o não pagamento da verba requerida.

Ante o exposto, requerem que o Recurso de Apelação interposto pelo Apelante seja totalmente desprovido, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de segundo grau
, o
custos iuris
manifestou-se, nos seguintes termos:

‘’ Posto isso, o Ministério Público, por meio deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso de Apelação, para que se reforme integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação exposta.’’

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

Do exame dos autos, extrai-se que o Sindicato apelado ajuizou Ação de Cobrança visando o recebimento de valores relativo aos vencimento do mês de dezembro de 2008 proporcionais no período trabalhado pelos substituídos
ANÉDIA ANDRADE FREITAS, ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA, ANGELITA SANTANA DO NASCIMENTO, ANTONIA MARTA FEITOSA DA COSTA e ANTONIO BLENO DE CASTRO SANTOS,
servidores públicos, do município recorrente.

Dito isso, verifica-se que cerne da questão versa sobre a análise do reconhecimento do direito dos servidores públicos municipais efetivos em receber ou não os valores correspondentes as verbas salariais do mês de dezembro do ano de 2008.

Pela análise das razões recursais, verifico que a irresignação do apelante não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença de primeiro, pois correta em seus fundamentos, como passo a demonstrar.

Compulsando os autos, verifico que as alegações deduzidas na inicial de cobrança restaram comprovadas, isto porque os cinco servidores públicos, demonstraram possuir vínculo efetivo, além de extratos bancários e documentos pessoais, anexados aos autos.

Analisando a peça contestatória razões de apelação apresentada pelo Município apelante, o ente público alegou que
a
prescrição havia atingido o direito dos apelados.

Logo, o
corre que, na verdade, os ora apelados e diversos outros servidores do município de Almeirim ajuizaram a ação de cobrança distribuída sob o nº 0000907- 79.2012.8.14.0004, que tramitou na Comarca de Almeirim, tendo o feito sido sentenciado pelo juízo a quo, e sentença posteriormente anulada pelo E. TJPA, para que fosse reaberta a fase de instrução processual, onde foi posteriormente proferida decisão determinando o desmembramento do processo por limitação do litisconsórcio ativo facultativo multitudinário em apenas 5 autores por processo, o que originou o processo em análise e diversos outros. Dessa forma, não há que se falar em litispendência e tampouco em prescrição.

Outrossim, s
egundo o apelante, a sentença deve ser integralmente anulada, considerando falha grave na intimação da Fazenda Pública, que ensejou em cerceamento de defesa.

Entretanto, o art. 6º da Lei nº 11.419/2006, que trata da informalização do processo judicial, dispõe que a citação da Fazenda Pública pode ser feita por meio eletrônico:

Art. 6º Observadas as formas e as cautelas do art. 5º desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.

Igualmente dispõe o art. 246, §2º, CPC:

Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (...) § 2º O disposto no § 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

Ainda, pugna, alegando ausência de provas, no entanto, resta anexado aos autos os documentos necessários para comprovar o direito dos autores.

Ademais, nos termos do artigo 7°, VII c/c o art. 39, §3°, in verbis:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Portanto, denota-se que o município apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos servidores públicos, no caso em apreço, as provas documentais ganham relevância para o deslinde da questão, entretanto, o ente municipal não demonstrou ter efetuado o pagamento do salário dos servidores do mês de dezembro de 2008, razão pela qual a decisão deve ser mantida.

Neste ponto, vale destacar o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil aplicável ao caso, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Por fim, registro que o ente municipal, tanto em sua peça contestatória, quanto em seu recurso de apelação, se limita a realizar a negativa geral dos fatos e documentos apresentados pelo Sindicato apelado, sem, todavia comprovar suas alegações de quitação das parcelas.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, ante a inexistência de comprovação pelo ente municipal de quitação dos vencimentos dos servidores.

Nesse sentido, cito os precedentes jurisprudenciais sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VERBAS SALARIAIS - ÔNUS PROBANDI DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ART. 373, II, DO CPC -VIOLAÇÃO AO ART. 7, X, DA CF/88 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.250.444 - PI (2022/0362692-5) RELATORA: MINISTRA PRESIDENTE DO STJ, MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data do Julgamento: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CABO FRIO. SECRETARIA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE TER TRABALHADO EM HOSPITAIS DO MUNICÍPIO NA QUALIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. COM ESCALA DE 24 HORAS. REQUER PAGAMENTO DE RESÍDUO TRABALHISTA POR EXONERAÇÃO E 12549/2015, REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO E DEMAIS VERBAS DEVIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE 13º PROPORCIONAL NO IMPORTE DE 3/12 AVOS REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO E MARÇO DE 2015 E AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2013, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO DE ACORDO COM O ART. 4º, DO DECRETO 20.910/32. APELO DO MUNICÍPIO REPISANDO AS ARGUMENTAÇÕES ANTERIORMENTE ESPOSADAS NA PEÇA DE BLOQUEIO, NOTADAMENTE, NO TOCANTE À PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA QUE ANALISOU O FATO E O DIREITO DO AUTOR E APLICOU CORRETAMENTE A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA À SERVIDORA QUE DEMONSTROU TER SIDO ADMITIDA POR CONCURSO PÚBLICO E TER LABORADO NOS NOSOCÔMIOS ADMINISTRADOS PELO RÉU NA DATA APONTADA E FOI EXONERADA SEM O PAGAMENTO DAS VERBAS RECLAMADAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NO MÉRITO, DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR COMO PREVÊ O ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJRJ - Apelação Cível nº 0009750-90.2020.8.19.0011, Segunda Vara Cível Da Comarca De Cabo Frio, Relatora: Desembargadora LIDIA MARIA SODRÉ DE MORAES, Sexta Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 23/03/2023 - Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023